Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006178-91.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER; INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Parte(s):

[
LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), WILLIAN ROQUE SCHMIDT - CPF: 010.014.921-96 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), KATIUZE SCHMIDT - CPF: 616.400.851-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 1ª VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA. DESA
. SERLY) A RELATORA DEU PROVIMENTO
”
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio integral da internação do agravante, beneficiário de plano de saúde com cobertura estadual, na clínica
Granjimmy
Centro de Tratamento, em razão da dependência química e risco de morte decorrente do uso abusivo de substâncias entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para custeio da internação pelo plano de saúde diante da alegada ausência de comprovação da negativa de cobertura e da necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Não há nos autos indícios ou provas de que o agravante tenha solicitado formalmente à operadora do plano de saúde a autorização para internação, tampouco de eventual negativa.

A ausência de comprovação da negativa de cobertura impede a concessão da tutela antecipada na fase de cognição sumária, tornando imprescindível a dilação probatória para análise aprofundada.

Precedentes desta Corte indicam que, na ausência de comprovação da negativa do plano de saúde, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1
. A tutela antecipada em ação contra plano de saúde depende da comprovação da negativa de cobertura;
2
. A ausência de prova da solicitação e negativa impede o deferimento da tutela na cognição sumária;
3
. É necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos antes da concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1018085-34.2023.8.11.0000,
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
13-12-2023, DJE
18-12-2023; TJMT, N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25-11-2024, DJE 26-11-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Willian Roque Schmidt, representado por sua irmã
Katiuize
Schmidt, contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (processo n.º 1009866-35.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido liminar formulado para determinar à Unimed Cuiabá o custeio da internação psiquiátrica do agravante na clínica
Granjimmy
, localizada em Chapada dos Guimarães/MT.

Na origem, alegou o agravante ser portador de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas (CID-10
F19.
2 e F13.2), e que foi internado emergencialmente, em 03/03/2025, na mencionada clínica, diante da ausência de disponibilidade da rede credenciada. Requereu tutela de urgência para o custeio integral da internação pelo plano de saúde, o que foi indeferido pelo juízo plantonista, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da ausência de comprovação de negativa formal por parte da operadora e de outros elementos que evidenciassem o perigo de dano ou urgência da medida.

O agravante sustenta, todavia, que apresentou laudo médico atestando a urgência do caso e que a clínica
Granjimmy
foi a única a oferecer vaga em caráter emergencial, sendo a negativa da agravada implícita diante da inexistência de clínica credenciada para o tipo de tratamento requerido. Aduz, ainda, que a omissão da operadora compromete o direito à saúde e à vida.

A tutela recursal foi deferida (ID 271788895).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que dispõe de rede credenciada apta
ao atendimento e que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB/MT 14981/O.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso.

O autor, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas (CID-10
F19.
2 e F13.2), foi internado, em regime de urgência, em clínica de tratamento que não integra a rede credenciada do plano de saúde, tendo a equipe multidisciplinar implementado um plano terapêutico individual com duração de 180 dias.

O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil estão devidamente preenchidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

No caso concreto, verifico que a necessidade e urgência do procedimento pleiteado restou satisfatoriamente
demonstrada
pelo laudo médico anexado, que foi enfático acerca da gravidade do quadro do paciente,
devido ao uso abusivo e compulsivo de cocaína, maconha, concomitante a ingestão de
clonazepam
(
rivotril
) gotas. A família
informa,
que ele vinha tendo delírios e
alucinações. O mesmo, não tem o entendimento necessário para saber o risco iminente de morte ao qual está exposto por fazer uso insopitável dessas substâncias.

O relatório ainda descreve que apresentava
agitação psíquica e motora, agressivo, com pensamentos com conteúdo delirante persecutório, com oscilações do humor,
com ideias tendenciosas de suicídio, com sinais de alucinações auditivas imperativas, sem
inshigt
em relação a sua situação clínica, sem capacidade para medir as consequências de seus atos
. (ID 271788882).

Ademais, verifica-se que os familiares do agravante entraram em contato e a requerida informou não possuir rede credenciada no Estado de Mato Grosso para tratamento de internação de dependência química em urgência e emergência. A agravada
, alegou
, em contrarrazões, a existência de clínicas credenciadas pela rede Unimed,
mas listou apenas estabelecimentos localizados em outros estados da federação
.

A agravada admitiu, portanto, a inexistência de estabelecimento credenciado apto ao atendimento da demanda no domicílio do segurado, suprindo a ausência de comprovação de negativa formal invocada na decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

Nesse contexto, o art. 35-C, I, da Lei n.º 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade cobertura do atendimento nos casos “
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;
”

O art. 2° da RN 566/2022 da ANS estabelece obrigação da operadora de garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

O art. 4º da referida Resolução ainda prevê que, na indisponibilidade de estabelecimento credenciado que ofereça o serviço ou procedimento demandado, a operadora deverá garantir atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em município limítrofe, independente de autorização prévia em casos de urgência e emergência (§ 3º).

Portanto, cabe à operadora do plano de saúde o custeio integral do tratamento, pois restou demonstrada a inexistência de clínica credenciada no estado, especialmente por se tratar e situação de urgência/emergência,
devidamente comprovada por laudo médico, mostrando-se presentes os requisitos da tutela de urgência.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. “Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra
abusiva Risco
de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 15/09/2020). (N.U 1007760-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

“[...] Se há indicação médica,
comprovação da urgência e a operadora do plano deixou
de indicar outra clínica credenciada dentro da regionalidade contratual, deve ser mantida a decisão que bem determinou que a ré que assegure/custeie o tratamento indicado para internação do dependente. (N.U 1001144-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para deferir a tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação do agravante na clínica
Granjimmy
pelo plano de saúde agravado.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Senhora Relatora,

Agravo de Instrumento da decisão da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1009866-35.2025.8.11.0041, indeferiu a pretensão do autor de custeio integral da sua internação na
Gr
anjimmy
Centro de Tratamento.

O agravante tem 39 anos de idade e é beneficiário do plano da agravada, com abrangência estadual.

Alega que, devido ao risco de morte decorrente do uso abusivo de substâncias entorpecentes, foilevado por familiares à mencionada clínica, em Chapada dos Guimarães (MT), onde tiveram início os procedimentos necessários à reversão do quadro grave em que se encontrava.

Aduz que buscou atendimento pelo plano de saúde, que prevê cobertura para internação por intoxicação ou abstinência de substâncias quími
cas, porém não obteve resposta.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso estar evidenciada a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos do agravante, não há nos autos nenhum indício de que tenha realmente procurado a operador
a para solicitar a internação.

Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas da negativa de custeio pela ré.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de novamente ser requerida a tutela de
urgência em ocasião posterior.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS
TRATAMENTOS PRESCRITOS
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”. (TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000,
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊ
NCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
4
.
Não
há nos autos indícios de que a agravada tenha solicitado formalmente à operadora do plano de saúde a autorização para internação ou que tenha havido negativa de cobertura por parte da agravante
”.

(TJMT, N.U. 1027465-47.2024.8.11.0000,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j
. 25-11-2024, DJE 26.11.2024).

No mesmo senti
do:

AI 1034830-55.2024.8.11.0000, Julgado em 05/03/202
5, Publicado no DJE 05/03/2025;

AI 1026513-68.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/202
4, Publicado no DJE 07/11/2024;

AI 1021045-26.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/202
4, Publicado no DJE 07/11/2024;

AI 1021039-19.2024.8.11.0000, Julgado em 06/11/202
4, Publicado no DJE 07/11/2024.

Pelo exposto
, divirjo da relatora para negar provimento
ao Recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

em 07
DE
MAIO
DE 2025

ADIA
DO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA D
A
2
ª

VOGAL
(EXMA. SR. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). A RELATORA (EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) PROVEU O RECURSO.
O 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO)
NEGOU PROVIMENTO
.

EM 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª
VOGAL):

Eminentes pares:

A questão posta envolve um pedido de internação psiquiátrica a ser custeada pela operadora de saúde em clínica não conveniada, formulado por paciente em crise grave de saúde mental, com dependência de múltiplas substâncias e risco iminente à própria vida.

Pelo que se extrai dos autos, a internação do agravante ocorreu em caráter emergencial, no dia 03 de março deste ano, conforme Laudo Médico da Clínica
Granjimmy
, que atesta, de forma clara e objetiva, um quadro de agitação psicomotora, delírios, alucinações, comportamento agressivo, ideação suicida e ausência de insight clínico. Em resumo: situação de alto risco e sem tempo a perder.

E aqui reside, a meu sentir, o cerne da controvérsia: houve ou não negativa ou omissão da operadora do plano de saúde quanto ao atendimento?

A resposta para a questão posta está nos próprios documentos e na dinâmica dos fatos. Ora, em casos como este, de urgência, o que se espera da operadora é, no mínimo, o acolhimento do paciente em unidade própria ou referenciada, com posterior avaliação da necessidade de internação especializada. No entanto, o agravante sequer foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento da rede da operadora, fato sequer negado pelo agravante.

Em voto recente da minha relatoria, nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 1004393-94.2025.811.0000, ponderei que naquele caso em específico os requisitos da tutela de urgência na foram devidamente atendidos, sobretudo no esteio da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem assentado que o custeio de tratamentos fora da rede credenciada apenas se justifica quando comprovada a inexistência de alternativas adequadas dentro da rede contratada.

Em outros termos, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que a cobertura para atendimento fora da rede credenciada deve ocorrer apenas em situações excepcionais, nas quais a operadora não ofereça opção equivalente, o que não restou demonstrado no presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE O PLANO DE SAÚDE CUSTEAR O TRATAMENTO DO AGRAVANTE SOMENTE SE NÃO HOUVESSE CLÍNICA CAPACITADA NA REDE CREDENCIADA. A CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido 2
. Verifica-se que a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que somente seria devido ao plano de saúde o reembolso integral dos serviços de clínica particular utilizados pelo ora agravante se não houvesse clínica capacitada na rede credenciada, o que não é o caso dos autos
. 3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

Assim, ausente a comprovação da probabilidade do direito, no caso, ante a falta de demonstração da negativa de atendimento pela operadora de saúde, revela-se incabível a concessão da tutela de urgência para determinar o custeio da internação em clínica particular escolhida pelo agravante, ainda que presente o perigo de dano.

Ante o exposto, com as vênias da eminente relatora, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025